Tribunal: TJSP
Processo: 1517657-12.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000610596
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1517657-12.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SIDNEI FARIA
LUCINDO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: rejeitaram a preliminar
arguida pela defesa, deram parcial provimento ao recurso para reduzir as penas do
réu a 05 anos de reclusão e 500 dias-multa, no piso, mantida, no mais, a sentença. v.u.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente) e PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 4 de agosto de 2020.
IVO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1517657-12.2019.8.26.0228 -Voto no 26.804
2
Apelação no 1517657-12.2019.8.26.0228
Comarca: São Paulo
Apelante: Sidnei Faria Lucindo
Apelado: Ministério Público
Voto no 26.804 dig
Vistos.
Por sentença proferida pela MMa. Juíza de
Direito da 8a Vara Criminal da Comarca de São Paulo, Sidnei Faria
Lucindo foi condenado como incurso no artigo 33, “caput”, da Lei no
11.343/06, a 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão, em regime
inicial fechado, e 680 dias-multa, no piso, negado o direito de recorrer
em liberdade (fls. 116/122).
Inconformado, Sidnei apelou a esta Corte em
busca, preliminarmente, da nulidade do processo a partir da audiência
de instrução e julgamento, inclusive, pois foi lida pela Magistrada a
denúncia, em detalhes, para a testemunha de acusação. Quanto ao
mérito, pede a absolvição por falta de provas, a desclassificação para o
delito do artigo 28 da Lei de Drogas e a redução das penas (fls.
142/155).
O ilustre representante da Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo parcial provimento do recurso, para reduzir as
penas, na primeira fase da dosimetria.
É, em síntese, o relatório.
De acordo com a denúncia, no dia 22 de julho de
2019, por volta de 14h00, na Rua Serra das Araras, no 607, Lageado,
Comarca de São Paulo, Sidnei Faria Lucindo trazia consigo, para fins
de tráfico, 67 porções de cocaína, pesando 21,2g, sem autorização e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1517657-12.2019.8.26.0228 -Voto no 26.804
3
em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e a quantia de
R$.57,00 em dinheiro.
Inicialmente, a preliminar arguida deve ser
rejeitada.
Com efeito, a simples leitura da denúncia ao
policial civil pela Magistrada, em audiência, não teve qualquer influência
na apuração da verdade substancial ou na decisão da causa, não
havendo qualquer nulidade a ser reconhecida.
Além disso, em seu depoimento, a testemunha
descreveu a prisão do réu, acrescentando, com riqueza de detalhes,
fatos não descritos na denúncia lida pela Magistrada em audiência.
Portanto, rejeito a preliminar arguida, passando
ao mérito do recurso.
Nessa análise, a materialidade comprovou-se
pelo boletim de ocorrência, auto de exibição e apreensão, laudo de
constatação provisória e laudo de exame químico-toxicológico (fls.
03/05, 11, 39/41 e 77/79).
A autoria também é certa.
Na delegacia, Sidnei confessou a traficância,
sustentando estar arrependido (fl. 08).
Em juízo, Sidnei negou os fatos. Disse que era
apenas usuário e foi comprar drogas, quando os policiais o abordaram.
Alegou que eles o obrigaram a mentir e pediram vinte mil reais para
não o prender (mídia).
Entretanto, a versão do réu, em juízo, não
convence.
Na delegacia, os policiais civis Danilo Costa
Nogueira e Ronaldo Costa de Silva relataram ter feito campana para
inibir o tráfico de drogas, quando avistaram o réu, demonstrando
nervosismo, e o abordaram. Revistado, encontraram com ele algumas
porções de cocaína que ele admitiu se destinar à venda (fls. 06/07).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1517657-12.2019.8.26.0228 -Voto no 26.804
4
Em audiência, os agentes públicos confirmaram
a apreensão de drogas com o réu e afirmaram que ele confessou a
traficância (mídia).
Embora o réu tenha negado os fatos, em juízo,
ele confessou a traficância na delegacia e foi surpreendido pelos
agentes públicos em local conhecido pelo tráfico de drogas, com 67
porções de maconha, pesando 21,2g, prontas para comercialização,
admitindo, a eles, a prática de tráfico.
Registro que eventual divergência nos relatos
dos policiais, como alegou a defesa, não chega a infirmar a certeza da
autoria e materialidade da infração penal, que decorre dos aspectos
substanciais dos elementos de convicção reunidos no processo.
Além disso, ainda que o réu fosse usuário de
drogas, como ele afirmou em juízo, isso não o impediria de realizar o
tráfico ilícito, o que não é incomum nesse meio.
Assim,
a
confissão
na
delegacia,
as
circunstâncias da prisão e o depoimento coerente e harmônico dos
agentes públicos, em juízo, não deixaram qualquer dúvida quanto à
prática do delito previsto no artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/06,
sendo inviável a pretendida absolvição ou a desclassificação para o
artigo 28 da Lei de Drogas.
Quanto à dosimetria, as penas merecem reparo.
Na primeira fase, as pena foram aplicadas um
sexto acima do mínimo legal, pela “personalidade voltada à criminalidade”.
Entretanto, não há prova técnica acerca da
personalidade do réu, devendo ser afastado o referido aumento.
Na etapa seguinte, as penas foram majoradas de
um sexto pela comprovada reincidência (fl. 51).
Por outro lado, a confissão do réu na delegacia
influenciou em sua condenação, devendo, por isso, ser reconhecida a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1517657-12.2019.8.26.0228 -Voto no 26.804
5
referida atenuante, compensando-a integralmente com a reincidência.
Na
terceira
fase,
a
reincidência
impediu,
corretamente, a redução das penas.
Assim, recalculadas, as reprimendas totalizam
05 anos de reclusão e 500 dias-multa, no piso.
A quantidade de pena carcerária e a reincidência
justificaram, acertadamente, o regime inicial fechado.
Por fim, verifico que o réu não cumpriu
integralmente as penas impostas na condenação anterior, geradora da
reincidência, devendo a mitigação do regime prisional pela detração ser
analisada pelo Juízo da execução, oportunamente.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeitada a
preliminar arguida pela defesa, dá-se parcial provimento ao recurso
para reduzir as penas do réu a 05 anos de reclusão e 500 dias-multa,
no piso, mantida, no mais, a sentença.
IVO DE ALMEIDA
Relator